Tribunal: TJES
Processo: 5012505-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012505-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELDER JUNIOR ANACLETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de embargos de terceiro, mantendo a busca e apreensão de veículo e extinguindo o processo com resolução do mérito, em que o recorrente, terceiro adquirente, busca a consolidação da posse do veículo em seu nome, alegando tê-lo adquirido em leilão administrativo da Polícia Rodoviária Federal, com desvinculação de débitos e ônus, ou a indenização pelo valor de aquisição de R$25.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve aquisição de boa-fé do veículo, arrematado em leilão administrativo e posteriormente adquirido pelo apelante sem anotação de alienação fiduciária no Certificado de Registro, e se cabe o afastamento da restrição de circulação imposta no bem em razão de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor (Súmula 92/STJ).

A cautela na aquisição de bens móveis é fator crucial para a validade e segurança das transações de compra e venda, sendo fundamental que o adquirente realize diligência cuidadosa para assegurar a autenticidade da propriedade e o entendimento abrangente de toda a cadeia de titularidade envolvida na aquisição, independentemente da boa-fé subjetiva do comprador.

A aquisição do bem móvel pelo recorrente ocorreu em momento posterior à constituição da garantia de alienação fiduciária e o dossiê consolidado do veículo demonstrava a pendência do gravame referente ao contrato, o que indica que o apelante não se desincumbiu do dever de diligência exigido para caracterização da boa-fé na aquisição do bem.

A ausência de elementos concretos que comprovem a boa-fé na aquisição do automóvel impede o afastamento da restrição imposta no veículo.

Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ausência de prova inconteste da boa-fé do embargante, devendo a restrição imposta nos autos da busca e apreensão ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de anotação de alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo Automotor é inoponível a terceiro de boa-fé, contudo, a caracterização da boa-fé na aquisição de bens móveis exige do comprador diligência acurada quanto à cadeia de titularidade e pendências do bem.

Dispositivos relevantes citados: art. 674 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJES, Apelação Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 16/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012505-68.2021.8.08.0012

APELANTE
: ELDER JUNIOR ANACLETO

APELADO
: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ELDER JUNIOR ANACLETO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da
ação de embargos de terceiro
, ajuizada pelo recorrente contra o
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a busca e apreensão do veículo e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o recorrente alega que o veículo objeto da busca e apreensão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por irregularidades na documentação e que o banco apelado foi devidamente notificado pela PRF, mas permaneceu inerte, o que levou à realização de um leilão administrativo. O recorrente sustenta que o veículo foi arrematado por terceiro e posteriormente adquirido por ele, pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O apelante argumenta que os débitos e ônus sobre o veículo foram desvinculados com a realização do leilão, e que a ausência de anotação de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo o protege como terceiro de boa-fé. Por fim, aponta que a sentença é genérica e não analisou a prova documental.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a posse do veículo seja definitivamente consolidada em seu nome ou, caso não seja possível, que o Apelado seja condenado a indenizá-lo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Muito bem.

A teor do art. 674 do Código de Processo Civil,
“
[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

O apelante opôs embargos de terceiro visando o afastamento da restrição de circulação registrada junto ao Detran sobre o veículo Renault Clio EXP Hatch 4 portas, ano 2014/2015, cor branca, Renavam 01031575445, Placa PPB-9C18, objeto da ação de busca e apreensão nº 0000213-39.2021.8.08.0012, que teria adquirido por meio de contrato de compra e venda de Josimar Rodrigues.

Na inicial, narra que o sr. Josimar adquiriu o veículo por meio de arremate em leilão realizado pela Polícia Rodoviária Federal, sendo que, posteriormente, o veículo foi transferido à sua propriedade sem qualquer registro de gravame.

A r. Sentença rejeitou o embargos de terceiro, mantendo a restrição imposta ao veículo alienado fiduciariamente. O principal fundamento utilizado foi a ausência de prova inconteste da boa-fé do embargante, ora apelante.

Diante das razões recursais, nota-se que a controvérsia devolvida se centraliza na verificação da aquisição de boa-fé do automóvel e a eventual necessidade de afastamento da restrição imposta no veículo
sub júdice.

Conforme entendimento sumular do Col. STJ,
“[a] terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

Nesses casos, a jurisprudência tem afirmado que
“
[e]m contratos de compra e venda, a cautela na aquisição de bens móveis é um fator crucial para a validade e segurança das transações. Portanto, é fundamental que o adquirente de um bem realize uma diligência cuidadosa para assegurar a autenticidade da propriedade declarada pelo vendedor [...] [i]ndependentemente da boa-fé do apelante ao adquirir o bem, a declaração de propriedade deve ser pautada na realidade dos fatos e no cumprimento das formalidades contratuais. Outrossim,
a boa-fé do comprador não se limita ao conhecimento exclusivo do último possuidor do bem
,
mas exige um entendimento abrangente de toda a cadeia de titularidade envolvida na aquisição
” [...].
(TJES, Apelação Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 16/04/2024).

No caso em análise, restou comprovado que o veículo objeto da lide foi devidamente adquirido pelo recorrente de Josimar Rodrigues, como se vê do documento de id. 14318442.

Ocorre que a aquisição do bem móvel se deu em momento posterior à garantia de alienação fiduciária, de modo que o apelante não se desincumbiu do seu dever de diligência exigido para caracterização da boa-fé na aquisição do bem.

Assim, a aquisição de boa-fé carece de elementos concretos nos autos, faltando ao apelante a diligência necessária que se espera em contratos envolvendo bens móveis. Nada impede, no entanto, que o recorrente busque o ressarcimento de perdas em danos decorrentes do leilão indevidamete praticado pela Polícia Rodoviária Federal.

Ademais, o dossiê consolidado de veículo juntado nos autos da busca e apreensão (fl. 15 dos autos nº 0000213-39.2021.8.08.0012) indica que, à época, havia pendência do gravame informado pelo apelado referente ao contrato acima mencionado.

Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo-se manter incólume a r. Sentença, mantendo-se a restrição imposta nos autos da busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria,
no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Outrossim, MAJORAR os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do Apelo.